Tribunal: TJDFT
Processo: 0709808-47.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709808-47.2022.8.07.0001 RECORRENTE: RODRIGO DE SOUZA DANTAS RECORRIDO: VALMITE ALVES DE ALMEIDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CARACTERIZADA. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPUGNAÇÃO AOS EMBARGOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA. TEMA 1.076/STJ. TESE PRESTIGIADA DIANTE DO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não contraria o artigo 10 do Código de Processo Civil e não causa surpresa às partes, o arbitramento de honorários advocatícios em desfavor do embargado, calcados nos fatos e provas coligidos aos autos e no princípio da causalidade. Preliminar rejeitada. 2. Conforme determina o art. 675 do CPC, no cumprimento de sentença, a tempestividade dos embargos de terceiro será aferida se forem opostos em até 05 dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta. No caso dos autos, inexiste demonstração de que houve alienação, arrematação ou adjudicação do imóvel. 3. Conforme dispõe a Súmula 375 do STJ, “O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente". A precedência da transmissão de posse do imóvel, com relação ao registro da penhora e a ausência de provas capazes de desconstituir a higidez do contrato de cessão de direitos firmado, afasta a hipótese de fraude à execução ventilada pelo exequente/embargado. 4. O Código de Processo Civil, de forma expressa, impõe a todos os sujeitos do processo a cooperação na busca da razoável duração do processo e sua efetividade (art. 6o do CPC). Assim, considerando-se que desde a oposição dos embargos, os litigantes, sempre que instados pelo juízo, não se furtaram a se manifestar nos autos, com a prolação de sentença de mérito em lapso temporal razoável, conclui-se pela observância do princípio da cooperação. 5. Se o juízo conferiu aos litigantes ampla possibilidade de se manifestarem nos autos e durante toda a marcha processual, não prevalece a tese de violação ao contraditório e à ampla defesa. 6. Em observância ao princípio da causalidade, a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios deve ser atribuída à parte que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual. 7. Consoante tese firmada pelo STJ (Tema 872), decorrente da análise do REsp 1.452840/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, “Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro”. 8. Os Embargos de Terceiro, por sua natureza desconstitutiva, afastam a ocorrência de condenação e, não raramente, a ocorrência de algum proveito econômico, porque nem sempre o valor da causa corresponde ao título ou o valor econômico do direito que justificou a constrição do patrimônio alheio. Esses sim, já integrantes do patrimônio do embargante ou embargado, não se alteram com o resultado do julgamento desse interdito possessório. 9. No caso, a adoção do valor da causa como base de cálculo dos honorários advocatícios não promove o enriquecimento ilícito, desestimula o direito fundamental de petição e acesso à jurisdição, mas ao contrário, o arbitramento no patamar mínimo atende à regra de razoabilidade e proporcionalidade insculpida nos incisos I a IV do §2o do art. 85 do Código de Processo Civil. 10. A litigância de má-fé pressupõe conduta dolosa do litigante no embaraço do trâmite processual, sem prejuízo da existência do dano à parte contrária, situações não reveladas no caso presente. 11. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 369 do Código de Processo Civil e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, suscitando cerceamento de defesa violação ao artigo 85, §4o do Código de Processo Civil, ao decidir antecipadamente a lide, por entender ser desnecessária a produção de provas. Afirma que a decisão impugnada está dissonante no Tema Repetitivo 872 do STJ, no tocante ao arbitramento de honorários. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Com efeito, "Não cabe em recurso especial a análise de apontamento de violação a dispositivo ou princípio constitucional, nem mesmo para fim de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no REsp n. 1.964.073/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à mencionada afronta ao artigo 369 do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, ao afastar a preliminar de cerceamento de defesa, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com relação ao indicado dissenso jurisprudencial, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.452.2840/SP (Tema 872), de relatoria do Ministro HERMAN BENJAMIN, DJ-e 5/10/2016, concluiu que: “Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro” Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023